Tribunal: TJDFT
Processo: 0007623-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007623-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46566364, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$127.014,19, referente aos créditos de NEUSA FRANCISCA ALVES CHAGAS, NELY DE ANDRADE E SILVA e de M DE OLIVEIRAADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). No ID: 46963188, o exequente anuiu com o montante depositado. Compulsando os autos, verifica-se que, satisfeita a obrigação, julgou-se extinta a execução em relação a NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA, NEUZA DAS GRAÇAS MENDES, NEUSA SANTOS MENDONÇA (ID: 11296939 - pp. 2/4) e NERCI CORREIA DA SILVA (ID: 21628375). Foram expedidas ordens de pagamento em favor de NEUSA ESPERANDIO ARAUJO (ID: 35038265), NICOLAU MUNDIM DA COSTA (ID: 35037979), NEUCY SATELES DO PRADO (ID: 35038266) e NEUSA MARIA DA SILVA (ID: 42794087). Passo a decidir. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de NEUSA FRANCISCA ALVES CHAGAS, NELY DE ANDRADE E SILVA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 46963188). Após, intimem-se as partes para requererem o que for de direito. Brasília, 23 de maio de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador